Tribunal: TJBA
Processo: 8014412-42.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014412-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILBERTO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSOALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO SUS. PACIENTE QUE APRESENTA QUADRO DE DOR E LIMITAÇÃO FUNCIONAL DA COLUNA LOMBAR. RELATÓRIO MÉDICO QUE INDICA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E A NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF.

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. No
caso dos autos, não obstante as alegações do agravante,
a probabilidade do direito e o perigo da demora militam em favor da recorrida, vez que ficou demonstrado,
pela juntada de relatório médico, que o agravado apresenta quadro de dor e limitação funcional da coluna lombar por hérnia discal (ressonância magnética), dificuldade para deambulação, com dores constantes e em uso de medicação analgésica, sem condições para o trabalho, e por isso necessita realizar tratamento de fisioterapia. Resta
visível, também, a existência de
periculum in mora
, em razão do quadro clínico narrado.

2.
Quanto à responsabilidade pelo custeio, o art. 23, II, da CF, estabelece expressamente que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da assistência à saúde, de modo que o fornecimento de tratamento médico é de responsabilidade solidária de todos os entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente, conforme tese firmada sob Tema 793 do STF.

3. Ademais, não houve qualquer ingerência indevida do Judiciário no livre exercício da Administração Pública Municipal, ou mesmo violação ao princípio da isonomia, pois embora não se olvide que a realização de qualquer procedimento médico, por meio do SUS, deve obedecer a uma lista de esperar previamente fixada pela Central de Regulação, há documentação suficiente para permitir ao Judiciário determinar, à

Pública, a realização imediata do tratamento fisioterápico, com desrespeito à supracitada lista de espera, haja vista a necessidade premente do autor, com quadro clínico de dificuldade de deambulação e dores constantes, e o impede até mesmo de exercer uma atividade laborativa para o seu sustento.

RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº.
8014412-42.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante e agravado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e
GILBERTO DA SILVA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA